Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-71.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701659-71.2023.8.07.0019 RECORRENTES: RODRIGO NUNES DA CONCEICAO, KELLEN JASMINE GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. REPOUSO NOTURNO. CRIME DE INCÊNDIO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA. PALAVRA DOS POLICIAIS. SENTENÇA MODIFICADA. CONDENAÇÃO. I – Havendo prova suficiente da materialidade e autoria dos crimes de furto tentado, durante o repouso noturno, e de incêndio, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes de uma testemunha presencial, da vítima e do policial responsável pelas investigações, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III – O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto. IV – Configura-se participação no crime de incêndio quando a corré instiga e auxilia concretamente em sua prática, colocando uma espuma embaixo da lona do caminhão, reservada ao correu a tarefa de atear o fogo com o isqueiro que trazia consigo para consumir crack. V – Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 14, inciso II, 29, 155, § 1o, e 250, todos do Código Penal, bem como 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, tendo em vista a fragilidade das provas trazidas aos autos. Afirmam que o decreto condenatório não poderia ter sido baseado somente em depoimentos de testemunhas indiretas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à afirmada ofensa aos artigos 14, inciso II, 29, 155, § 1o, e 250, todos do CP, bem como 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes.” (AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023). Igual teor: AgRg no HC n. 892.663/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027